Tribunal: TJSP
Processo: 7000397-77.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime. Deferimento de progressão ao aberto, ainda que não adimplida a pena de multa. Insurgência ministerial, requerendo a modificação do r. decisum, por ausência dos requisitos objetivo e subjetivo e ausência do pagamento de multa. Impossibilidade. Requisito objetivo cumprido. Conforme art. 112, da LEP, a decisão que progride o sentenciado de regime é meramente

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime. Deferimento de progressão ao aberto, ainda que não adimplida a pena de multa. Insurgência ministerial, requerendo a modificação do r. decisum, por ausência dos requisitos objetivo e subjetivo e ausência do pagamento de multa. Impossibilidade. Requisito objetivo cumprido. Conforme art. 112, da LEP, a decisão que progride o sentenciado de regime é meramente declaratória, de situação jurídica preexistente. De rigor a contagem a partir da constituição do direito e não da apreciação pelo judiciário. Ainda, quando há condenação à pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária não impede a progressão de regime. Possibilidade de progressão de regime, ainda que pendente o pagamento da pena de multa. Exigência não prevista pela legislação pátria. Presentes os requisitos subjetivos. A gravidade abstrata do delito foi sopesada pelo legislador, ao cominar as penas ao tipo. Longa pena a cumprir também não pode ser utilizada como fundamento para negar à progressão. Sentenciado que vem cumprindo as obrigações impostas ao Juízo das Execuções. Decisão mantida. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000397-77.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ESTEFANE
ARAÚJO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000397-77.2020.8.26.0344 -Voto no 12.996
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL 7000397-77.2020.8.26.0344
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: ESTEFANE ARAÚJO DOS SANTOS
Comarca: Marília
Juiz(a): Dr(a). Renata Biagioniu Belam
Voto no: 12.996
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime.
Deferimento de progressão ao aberto, ainda que não
adimplida a pena de multa. Insurgência ministerial,
requerendo a modificação do r. decisum, por ausência dos
requisitos objetivo e subjetivo e ausência do pagamento de
multa. Impossibilidade. Requisito objetivo cumprido.
Conforme art. 112, da LEP, a decisão que progride o
sentenciado de regime é meramente declaratória, de
situação jurídica preexistente. De rigor a contagem a partir
da constituição do direito e não da apreciação pelo
judiciário. Ainda, quando há condenação à pena privativa de
liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária
não impede a progressão de regime. Possibilidade de
progressão de regime, ainda que pendente o pagamento da
pena de multa. Exigência não prevista pela legislação pátria.
Presentes os requisitos subjetivos. A gravidade abstrata do
delito foi sopesada pelo legislador, ao cominar as penas ao
tipo. Longa pena a cumprir também não pode ser utilizada
como fundamento para negar à progressão. Sentenciado que
vem cumprindo as obrigações impostas ao Juízo das
Execuções. Decisão mantida. Agravo improvido.
Trata-se de Agravo em Execução, interposto pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo, em face da r. decisão, cujo
relatório se acolhe, proferida em 09/03/2020, na qual o MM. Juízo da Vara
das Execuções Criminais da Comarca de Marília progrediu o sentenciado
ESTEFANE ARAÚJO DOS SANTOS ao regime aberto, ainda que pendente
o pagamento da pena de multa (fls. 34/35vo).
Irresignado,
o
Ministério
Público
alega
que
o
sentenciado não cumpriu os requisitos objetivo e subjetivo para progredir ai
regime aberto. Ainda, aduz ser imprescindível para a concessão da
progressão que o sentenciado comprove o pagamento integral da multa,
mesmo que de forma parcelada (fls. 38/52).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000397-77.2020.8.26.0344 -Voto no 12.996
3
A defesa, em sua contraminuta, bateu-se pelo acerto
do decisum (fls. 56/73).
Devidamente processado o recurso e mantida a
decisão guerreada (fl. 74), a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-
se pelo provimento parcial do agravo (fls. 78/89), vindo os autos conclusos
em 17/11/2020.
É o relatório, passo a decidir.
A r. decisão não comporta reforma.
Colhe-se dos autos que o Juízo da Execução progrediu
o sentenciado ESTEFANE ARAÚJO DOS SANTOS ao regime aberto, diante
do integral preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, mesmo sem o
adimplemento da pena de multa a ela imposta.
Inconformado,
insurgiu-se
o
Ministério
Público
aduzindo que o reeducando não cumpriu o requisito objetivo para a
progressão, pois a data-base deve ser a que ele efetivamente progrediu ao
semiaberto e não aquela que cumpriu os requisitos para a progressão. Além
disso, alega que o não adimplemento da pena de multa constitui elemento
hábil a impedir a concessão da benesse e, ainda, a ausência do requisito
subjetivo.
Sem razão, contudo.
Inicialmente, anoto que o sentenciado cumpriu o
requisito objetivo para galgar a progressão de regime.
De acordo com o entendimento mais atual, a decisão
que defere a progressão é meramente declaratória e confirma um direito
preexistente.
Nesses casos, o juízo das execuções sanciona a
constituição de uma situação jurídica anterior, na qual o sentenciado havia
cumprido os requisitos necessários à progressão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000397-77.2020.8.26.0344 -Voto no 12.996
4
Entendimento esse já confirmado recentemente por
esta c. 1a Câmara:
"Postas as condições para o benefício, ao
Poder Judiciário cabe verificar, nas situações concretas levadas a seu
conhecimento, aquelas que preencham os
requisitos determinados para a concessão.
O texto legal é claro ao asseverar que o
preso terá direito à progressão de regime
cumprido um sexto da pena no regime
anterior. É evidente que os marcos iniciais
para contagem de prazo não podem ser
variáveis, sujeitos à eventual morosidade
na marcha processual, pois isso poderia
inviabilizar a desejável progressão de
regime em penas de curta duração, além
de possibilitar odiosa insegurança jurídica."
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0007225-95.2020.8.26.0996;
Relator
(a): Figueiredo
Gonçalves;
Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Criminal;
Foro de Santo Anastácio - Vara Única;
Data do Julgamento: 20/09/2020; Data de
Registro: 20/09/2020)
"Por me alinhar à tese ora firmada pelas
Cortes Superiores, passei a considerar
como o marco inicial para progressão de
regime a data em que o sentenciado
adimpliu os requisitos legais."
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0001209-35.2019.8.26.0520;
Relator
(a): Márcio Bartoli; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Criminal; Foro de São
José
dos
Campos
- Vara
do
Júri/Execuções
Criminais;
Data
do
Julgamento: 21/08/2020; Data de Registro:
21/08/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000397-77.2020.8.26.0344 -Voto no 12.996
5
O objetivo do legislador, assim como de todo o sistema
de execução penal, é trazer, paulatinamente, o apenado de volta ao
convívio em sociedade, para que, aos poucos, possa readequar-se à
coletividade.
Desse modo, entendimento diverso do colacionado na
jurisprudência acima, traria ao sentenciado o ônus pela demora estatal na
apreciação dos recursos ou mesmo na adequação de vagas em regimes
prisionais adequados.
No mais, até mesmo os Tribunais Superiores
pacificaram o tema:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
SUBSEQUENTE
PROGRESSÃO
DE
REGIME. MARCO INICIAL. DATA EM
QUE O REEDUCANDO PREENCHEU OS
REQUISITOS DO ART. 112 DA LEP.
ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA
SEXTA
TURMA.
ADEQUAÇÃO
À
JURISPRUDÊNCIA DO STF E DA
QUINTA TURMA. ORDEM CONCEDIDA
DE OFÍCIO.
1. Revisão da jurisprudência da Sexta
Turma desta Corte Superior, para alinhar-
se
ao
posicionamento
do
Supremo
Tribunal Federal e da Quinta Turma de
modo a fixar, como data-base para
subsequente
progressão
de
regime,
aquela em que o reeducando preencheu
os requisitos do art. 112 da Lei de
Execução Penal e não aquela em que o
Juízo das Execuções deferiu o benefício.
2. Consoante o recente entendimento do
Supremo Tribunal, a decisão do Juízo das
Execuções, que defere a progressão de
regime - reconhecendo o preenchimento
dos requisitos objetivo e subjetivo da lei
(art. 112 da LEP) - é declaratória, e não
constitutiva. Embora se espere celeridade
da análise do pedido, é cediço que a
providência jurisdicional, por vezes - como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000397-77.2020.8.26.0344 -Voto no 12.996
6
na espécie - demora meses para ser
implementada.
3. Não se pode desconsiderar, em
prejuízo do reeducando, o período em que
permaneceu cumprindo pena enquanto o
Judiciário analisava seu requerimento de
progressão.
4. Habeas corpus não conhecido, mas
concedida
a
ordem
de
ofício,
para
restabelecer a decisão do Juízo das
Execuções Penais.
(STJ.
HC
369.774/RS,
Rel.
Ministro
ROGERIO
SCHIETTI
CRUZ,
SEXTA
TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe
07/12/2016).
Habeas Corpus. 2. Execução Penal.
Progressão de regime. Data-base. 3. Nos
termos da jurisprudência do STF, obsta o
conhecimento do habeas corpus a falta de
exaurimento da jurisdição decorrente de
ato coator consubstanciado em decisão
monocrática proferida pelo relator e não
desafiada por agravo regimental. Todavia,
em casos de manifesto constrangimento
ilegal, tal óbice deve ser superado. 4. Na
execução da pena, o marco para a
progressão de regime será a data em que
o apenado preencher os requisitos legais
(art. 112, LEP), e não a do início do
cumprimento da reprimenda no regime
anterior. 5. A decisão que defere a
progressão
de
regime
tem
natureza
declaratória, e não constitutiva. 6. Deve
ser aplicada a mesma lógica utilizada para
a regressão de regime em faltas graves
(art. 118, LEP), em que a data-base é a da
prática do fato, e não da decisão posterior
que reconhece a falta. 7. Constrangimento
ilegal reconhecido, ordem concedida.
(STF.
HC
115254,
Relator(a):
Min.
GILMAR
MENDES,
Segunda
Turma,
julgado
em
15/12/2015,
PROCESSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000397-77.2020.8.26.0344 -Voto no 12.996
7
ELETRÔNICO
DJe-036
DIVULG
25-02-2016 PUBLIC 26-02-2016)
De tal sorte, a data-base para a progressão deve ser a
aquela em que, efetivamente, o reeducando preencha os requisitos legais
do art. 112, da Lei de Execuções Penais, e não a do início do cumprimento
da reprimenda no próximo regime.
Segundo o apurado, a data-base utilizada para o
cálculo para a progressão de regime foi 16/07/2016, ocasião em que o
sentenciado atingiu os requisitos para progredir ao regime intermediário,
mostrando-se correta.
Superado tal ponto, registra-se que o inadimplemento
da pena de multa não gera óbice para a progressão de regime, uma vez que
a legislação pátria não estabelece como uma das condições para a
progressão o pagamento da pena pecuniária, transformando-se, aquela, em
dívida de valor, a ser cobrada no Juízo das Execuções.
Com o advento da Lei 9.268/96, que modificou a
redação do artigo 51 do Código Penal, a pena de multa, em caso de
inadimplemento, passou a ser considerada dívida de valor, impossibilitando
sua conversão em pena privativa de liberdade.
Ademais, vale dizer que a referida disposição
normativa manteve inalterado seu teor, após as reformas introduzidas no
Estatuto Repressivo pela Lei no 13.964/19:
“Transitada em julgado a sentença
condenatória, a multa será executada
perante o juiz da execução penal e será
considerada dívida de valor, aplicáveis as
normas relativas à dívida ativa da Fazenda
Pública, inclusive no que concerne às
causas interruptivas e suspensivas da
prescrição”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000397-77.2020.8.26.0344 -Voto no 12.996
8
Logo, não há razão para manter o sentenciado no
regime fechado, porquanto a quitação da pena de multa passou ser
considerada dívida de valor, aplicáveis as regras relacionadas à dívida ativa
da Fazenda Pública.
Ora, exigir do reeducando o pagamento integral da
pena de multa para a progressão de regime é o mesmo que impedir que a
maior parte dos sentenciados, hipossuficientes, possam galgar regime
menos gravoso.
Assim, levando-se em conta, inclusive, a recente
alteração legislativa do artigo 51 do Código Penal trazida pela lei no
13.964/19, a r. sentença não merece reforma, ressalvando-se a
possibilidade da respectiva cobrança judicial da pena acessória junto ao
Juízo das Execuções.
Pois bem, no tocante ao requisito subjetivo, razão
novamente não assiste o órgão acusatório.
O artigo 112 da Lei de Execução Penal dispõe sobre
os requisitos necessários para a concessão da progressão de regime:
Art. 112 A pena privativa de liberdade será
executada em forma progressiva com a
transferência para regime menos rigoroso,
a ser determinada pelo juiz, quando o
preso tiver cumprido ao menos: (...)
§ 1o Em todos os casos, o apenado só terá
direito à progressão de regime se ostentar
boa conduta carcerária, comprovada pelo
diretor do estabelecimento, respeitadas as
normas que vedam a progressão.
Na hipótese dos autos, é certo que o sentenciado
possui considerável pena a cumprir, com TCP previsto para 28/04/2035.
Entretanto, ao que consta, cumpriu de maneira satisfatória os requisitos
necessários à progressão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000397-77.2020.8.26.0344 -Voto no 12.996
9
Ainda, verifica-se a juntada de atestado de BOM
comportamento carcerário e ausência de registro da prática de faltas
disciplinares graves desde 10/01/2013.
Daí porque desnecessária, ao menos por enquanto, a
realização de avaliação do sentenciado para a verificação do preenchimento
do requisito subjetivo necessário à progressão.
Vale destacar que, no sistema progressivo de
execução de penas, é completamente indicado que o sentenciado cumpra
parte de sua reprimenda em cada regime, para que, demonstrando sua
reinserção paulatina na sociedade, possa ser ressocializado.
Assim, não me parece saudável nem para o
reeducando, tampouco à sociedade, que fiquemos alternando os regimes de
cumprimento sem que haja um sistema progressivo de reinserção gradativa.
Ademais, segundo consta em consulta ao INTINFO, o
reeducando foi progredido efetivamente ao regime aberto em 13/03/2020 e,
até a presente data, passados mais de nove meses, não se envolveu em
qualquer atividade ilícita de que se tenha notícias, tudo levando a crer que
realmente vem cumprindo com suas obrigações junto ao Juízo das
Execuções, aproveitamento da terapêutica penal e consequente ressocialização.
Também gozou de seis saídas temporárias quando
descontava a reprimenda no regime semiaberto, sendo que em todas elas
cumpriu as obrigações exaradas, voltando ao cárcere ao final do período
determinado.
Ainda laborou como ajudante geral, serviços gerais e
limpeza pública enquanto cumpria a pena no regime intermediário (fls. 11).
Outrossim, não merece prosperar o argumento
utilizado pela acusação, baseando-se unicamente na gravidade abstrata das
infrações penais praticadas pelo sentenciado e longa pena a cumprir. Isso
porque, o grau de reprovabilidade da infração já foi sopesado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000397-77.2020.8.26.0344 -Voto no 12.996
10
legislador, que a ela cominou, em quantidade e espécie, a reprimenda que
entendeu adequada.
As concretas circunstâncias dos fatos, por seu turno, já
foram devidamente apreciadas no processo de conhecimento, levando à
individualização da pena à pessoa do sentenciado.
Descabe, assim, reavivar essas discussões em sede
de execução.
Vale destacar que, no sistema progressivo de
execução de penas, é completamente indicado que o sentenciado cumpra
parte de sua reprimenda em cada regime, para que, demonstrando sua
reinserção paulatina na sociedade, possa ser ressocializado.
Dessa feita, tendo cumprido todas as exigências da
progressão, injusto não lhe dar um voto de confiança na ressocialização.
Caso venha a demonstrar inaptidão ao novo sistema,
não sabendo honrar o voto de confiança que lhe foi depositado, regredirá a
regime mais gravoso.
Desse modo, nada há a reparar.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo, mantendo-se, in totum, a r. decisão atacada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR